Tribunal: TJDFT
Processo: 0724108-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724108-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID CONDE AGRAVADO: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O agravante postula os benefícios da assistência judiciária gratuita na via recursal. Ocorre que o pedido realizado em primeira instância, após a intimação para comprovação da alegada hipossuficiência (ID 122660021, dos autos de origem), está pendente de apreciação pelo d. magistrado. A princípio, os documentos apresentados na origem sinalizam movimentação bancária incompatível com a alegada miserabilidade (ID 126544228). Assim, nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, ambos do CPC/15, ao Agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar, ao menos, comprovantes de renda e de despesas ordinárias, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator